Tribunal: TJDFT
Processo: 0733141-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733141-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONILDA DE SOUZA OLIVEIRA, FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA CEF, IVONILDO DE SOUZA DE OLIVEIRA, PRISCILA DE SOUZA DE OLIVEIRA APELADO: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA CEF, CAIXA SEGURADORA S/A, IVONILDA DE SOUZA OLIVEIRA, IVONILDO DE SOUZA DE OLIVEIRA, PRISCILA DE SOUZA DE OLIVEIRA D E S P A C H O IVONILDA DE SOUZA OLIVEIRA interpõe apelação na qual impugna a sentença prolatada nos autos apenas no que tange aos honorários sucumbenciais. Deixa de recolher o preparo sob a alegação de que seria beneficiária da justiça gratuita. No entanto, o art. 99, §5o, do Código de Processo Civil, preconiza que "o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.". Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os patronos da apelante demonstrem, por meio de documentação idônea, sua condição de hipossuficiência, ou para que comprovem o recolhimento do preparo, sob pena de reconhecimento da deserção do apelo e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora